Tribunal: TJDFT
Processo: 0720925-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ao agravado (PROCON/DF), para que informe se a petição e documentos apresentados pelo agravante no ID 13795134 atendem às exigências vertidas na petição de ID 13042092. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator